Tribunal: TJES
Processo: 0025786-15.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025786-15.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NESTOR GUILLERMO D ANGELO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGA
Ç
ÃO
DE

OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA.
OMISSÃO
.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
RECURSOS
DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO
BANCO
PROVIDO
PARA SANAR O VÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por consumidor e por instituição financeira contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo banco para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor alegou obscuridade quanto ao reconhecimento da onerosidade excessiva em virtude da pandemia da COVID-19. O banco, por sua vez, apontou omissão do acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é obscuro quanto à análise da ocorrência de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19; (ii) examinar se houve omissão no julgado quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dos embargos de declaração opostos pelo consumidor

3.
O vício de obscuridade não se verifica quando a fundamentação do acórdão é clara ao afirmar a inexistência dos requisitos legais para caracterização da onerosidade excessiva (art. 478 do CC), destacando que a redução salarial do autor decorreu de sua troca de emprego, e que a pandemia não teve relação direta com a situação financeira alegada.

4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível seu uso com fins infringentes quando ausente omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

Dos embargos de declaração opostos pelo banco

5.
O acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido do banco de afastamento da multa por litigância de má-fé, razão pela qual se impõe o acolhimento parcial dos embargos da instituição financeira para suprir tal omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

6.
A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de dolo processual, o que não se verifica no caso, dada a ausência de decisão judicial que impedisse o banco de consolidar a propriedade do imóvel em face da inadimplência do mutuário, conforme cláusulas contratuais e notificação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração do consumidor conhecido e desprovido. Embargos de declaração do banco conhecido e provido para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto por NESTOR GUILLERMO D ANGELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de embargos de declaração oposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para suprir a omissão apontada quanto ao pedido de ao afastamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
NESTOR GUILLERMO D ANGELO

(evento 11868874) e pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(evento 11950355) contra o v. acórdão do evento 11159904, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo embargado/embargante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

NESTOR GUILLERMO D ANGELO

Em seu recurso, o autor
NESTOR GUILLERMO D ANGELO

(evento 11868874) assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade, tendo em vista que:
I)
embora o v. acórdão afirme que não foram preenchidos os requisitos para caracterização da onerosidade excessiva previsto no art. 478 do CC “
os requisitos foram preenchidos, a sabermos, que houve a pandemia da COVID-19, oficialmente declara no Brasil no início de 2020, através da portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, ou seja, no decorrer do processo, o que encaixou na situação do embargante
” e;
II)
“
também conflui a desvantagem significativa do consumidor que é o polo fraco da demanda consumerista, sobretudo na pandemia
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos lançados no recurso em apreço, tenho que não carece de esclarecimento o acórdão vergastado.

Isso porque, foi devidamente fundamentado no v. acórdão que não foi evidenciada a ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível e de desvantagem desproporcional de uma das partes em relação à outra, não incindido a onerosidade excessiva disposta no art. 487, do CC, mormente porque a redução do salário do autor não é suficiente para justificar a revisão contratual, tendo em vista ser este fato atinentes à vida em sociedade, bem como que o banco não obteve nenhuma ampliação de vantagem durante o período do contrato, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...] o Código Civil, nos artigos 317, 478 e 479, estabelece a possibilidade de revisão judicial para restabelecer o equilíbrio na relação jurídica nos contratos de execução instantânea, diferida ou contínua, quando eventos posteriores, imprevistos e imprevisíveis, resultam em onerosidade excessiva, com vantagem desproporcional para uma das partes.

[...]

No caso em questão, o contrato celebrado entre as partes é de execução continuada e o aumento do comprometimento da renda do apelado em relação ao contrato de mútuo ocorreu exclusivamente devido a sua troca de emprego.

Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos
cumulativos
para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte.

Embora o primeiro requisito tenha sido atendido, não se evidencia ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível, tampouco houve a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra.

Isto porque, como mencionado, a redução do valor do salário do apelado decorrente de sua contratação em novo emprego não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, tendo em vista que se trata de fato atinente à vida em sociedade, cuja ocorrência é de caráter pessoal e possível a qualquer cidadão que possua relação empregatícia e, portanto, ambas as partes tinham conhecimento deste cenário quando da assinatura do contrato.

Ademais, não verifico vantagem excessiva do apelante, porquanto a vantagem a ser obtida pelo banco não foi ampliada durante todo o período.

Nesse contexto
,
não vislumbro onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o pagamento de 300 (trezentas) parcelas ao longo de 25 (vinte e cinco) anos.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 11, §1°, da Lei n° 8.692/93 possibilita o comprometimento da renda do mutuário em percentual superior a 30% (trinta por cento) na hipótese em que tal situação decorre da redução de sua renda ou por alteração na composição da renda familiar. Vejamos:

Art. 11. O percentual máximo de comprometimento de renda do mutuário nos contratos regidos pelo Plano de Equivalência Salarial, correspondente à relação entre o valor do encargo mensal e a renda bruta do mutuário verificada no mês imediatamente anterior, não poderá ser superior a trinta por cento.

1º Não se aplica o disposto no
caput
deste artigo às situações em que o comprometimento de renda em percentual superior ao máximo estabelecido no contrato tenha-se verificado em razão da redução da renda ou por alteração na composição da renda familiar, inclusive em decorrência da exclusão de um ou mais coadquirentes.

E mais, convém ressaltar que reduzir o valor das parcelas mensais significaria aumentar ainda mais o prazo de 25 (vinte e cinco) anos – que já é elevado – para que o pagamento do financiamento reste concluído, o que desequilibraria o contrato em desfavor do apelante.

Pontuo que encontra respaldo na jurisprudência pátria que não é cabível a interferência do Poder Judiciário na hipótese de diminuição da renda de uma das partes, mormente porque tal aspecto não é imprevisível [...].

Cumpre ressaltar, aliás, em que pese o embargante alegar que se encaixa nos requisitos do art. 478 do Código Civil em razão da pandemia, sendo acontecimento extraordinário e imprevisível, fato é que o salário do recorrente já havia reduzido para o valor narrado na exordial desde 2016, sendo essa situação utilizada como argumento para diminuição da parcela, de modo que a pandemia sequer teve relação com as alegações da inicial.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PEL
O

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por seu turno, opôs embargos de declaração (evento 11950355) aduzindo que houve omissão quanto ao pedido de “
afastamento da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que não houve conduta dolosa ou violação aos deveres processuais, tratando-se de legítima defesa de seus direitos contratuais
”.

A doutrina
3
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso concreto, de fato, embora o acórdão tenha entendido que o banco ora embargante não tenha praticado conduta ilícita ao realizar as cobranças das parcelas mensais previstas no contrato de financiamento entabulado com o autor, ora embargado, não abordou acerca do pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé alegado no apelo da instituição financeira.

Nesse contexto, importa contextualizar que, na origem, o autor ajuizou a demanda sob a narrativa de que firmou contrato de mútuo bancário em 08/11/2012, para financiar um imóvel com parcelas descontadas mensalmente em cerca de 20% (vinte por cento) do seu salário da época. No entanto, alegou que, após mudar de emprego, sua nova renda passou a ser comprometida em mais de 50% (cinquenta por cento) com as parcelas do financiamento, razão pela qual pugnou, liminarmente, pelo reajuste das condições do financiamento (passando de 50% para 30% do salário) e pela suspensão de qualquer execução enquanto não transitada em julgado a ação.

Inicialmente, o magistrado de origem indeferiu ambos os pedidos liminares, tendo o autor interposto agravo de instrumento, momento em que teve deferida em parte a liminar, somente para reajustar as condições do parcelamento da forma requisitada (fls. 188/196), sendo o banco intimado em 18/11/2019 para cumprimento da liminar deferida (fl. 204).

Posteriormente, o banco atravessou petitório às fls. 282/287, pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do litígio em razão da consolidação da propriedade em seu favor, alegando que a consolidação ocorreu anteriormente a obtenção da tutela em grau recursal.

O magistrado de origem entendeu que o banco, mesmo ciente que o contrato era objeto do litígio e que o autor estava efetuando depósitos judiciais das parcelas do contrato em juízo – mesmo que ainda não autorizados e em montante que ainda não havia sido deferido – promoveu a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, pelo que condenou o ora embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 80, inciso V e 81,
caput
, ambos do CPC.

Todavia, compulsando às fls. 131/133-v nota-se que o banco enviou para o endereço do autor, em 24/04/2019 – antes da intimação para cumprimento da liminar –, notificação de liquidação da dívida vencida “
sob pena de constituição em mora de pleno direito e vencimento antecipado da totalidade da dívida, conforme previsto em contrato
”, situação essa que era de conhecimento do autor, vez que foi este quem juntou o referido documento aos autos, ao passo que já vinha realizando o depósito judicial do valor que desejava pagar de parcela (30% do seu salário) desde 01/10/2018, antes mesmo de qualquer decisão judicial nesse sentido, deixando de quitar as prestações com o requerido.

Cumpre ressaltar que a supracitada notificação indicava expressamente que se a mora não fosse purgada no prazo de quinze dias seria dado início ao processo de consolidação do imóvel, sendo também prevista no contrato de financiamento, conforme cláusula décima nona da avença (fl. 28-v).

Ademais, em que pese o autor ter efetuado diversos depósitos dos valores que sequer cobriam as parcelas que até aquela oportunidade ainda eram por ele devidas, não teve deferido o pedido liminar de suspensão de cobranças ou execução, razão pelo qual o banco procedeu ao acordado em contrato, já que não havia nenhuma decisão em sentido diverso e que o autor não estava mais quitando as parcelas.

Saliento que a mera existência de ação revisional de contrato proposta pelo autor, ora embargado, não impede a execução da garantia real, de acordo com o art. 784, §1º, do CPC e com a súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, consoante orienta a jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Nos termos do art. 784, § 1º do CPC, a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Logo,
o ajuizamento de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, por si só, não autoriza a suspensão da execução ou da monitória ou ainda a consolidação da propriedade de bem imóvel oferecido em garantia através de alienação fiduciária.
2. Ademais, ausente a comprovação de garantia de juízo e a probabilidade do direito, não é o caso de deferimento de liminar para suspender o leilão de bem imóvel cuja propriedade restou consolidada em nome da CEF em virtude da inadimplência do mutuário. 3. Provido o agravo de instrumento. (TRF 4ª R.; AG 5034025-67.2021.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 14/06/2022; Publ. PJe 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULA Nº 380 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O ajuizamento de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, por si só, não autoriza a suspensão da execução ou da monitória ou ainda a consolidação da propriedade de bem imóvel oferecido em garantia através de alienação fiduciária.
2. Ausente a probabilidade do direito, não é o caso de deferimento de liminar para suspender o leilão de bem imóvel cuja propriedade restou consolidada em nome do credor em virtude da inadimplência do mutuário. (TJMS; AI 1407099-60.2022.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 20/07/2022; Pág. 95).

Desta feita, assiste razão o embargante quanto à necessidade de suprir a omissão sobre a tese por ele aventada, não alterando, porém, a conclusão proferida no v. acórdão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
NESTOR GUILLERMO D ANGELO

e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, acrescentando-se a fundamentação referente ao afastamento da multa por litigância de má-fé, sem alterar a conclusão outrora proferida.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.